Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INTERNO 1014293-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CAMILA NUNES GUIMARÃES E ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA (“TERCEIRA INTERESSADA”)
AGRAVADA: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
Vistos etc
Tratam-se de recursos de agravo interno interpostos por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CAMILA NUNES GUIMARÃES E ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA (“TERCEIRA INTERESSADA”), para atacar decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 101429314.2019.8.11.0000 interposto pela ora agravada IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, de determinação de afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determinação de livre, irrestrito e diário acesso da agravada nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.
Os agravantes postulam pela nomeação de um novo administrador judicial provisório, para gerir a empresa REICAL, até que as controvertidas partilhas sejam resolvidas. Para tanto, apresentam fatos e documentos, inclusive que a empresa REICAL possui um administrador que não é sócio do grupo, como indicado no “Comunicado de Alteração de Trabalho Presencial no Escritório Central”, avisos prévios, dentre outros.
Em razão da urgência que se apresentou naquele momento, nomeei a pessoa jurídica de direito privado Case Administração Judicial, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3028-3946, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br para exercer provisoriamente a administração judicial/intervenção do Grupo Reical, com comunicação ao Juízo de Origem para proceder a intimação da pessoa jurídica acima indicada e intimação da agravada para apresentar as contrarrazões.
Em contrarrazões, a agravada manifestou concordância com a nomeação provisória da “CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL como administradora da empresa Reical, nesse momento e nos termos deferidos, especialmente diante dos compromissos firmados nesse Juízo pela mesma; b) caso outro seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja analisado o Incidente de Falsidade arguido pela ora Agravada (ID 28707475) antes de qualquer outra deliberação, ficando reiterada e ratificadas todas suas as manifestações que levarão ao acolhimento das pretensões principais e defensivas apresentadas pela ora Agravada Ide Gonsalves Guimarães”.
Após intimação e manifestação das partes envolvidas, proferi a seguinte decisão:
“Diante da aceitação do encargo de Administrador Judicial/Interventor e da apresentação de proposta de trabalho, Idê Gonsalves Guimarães (id 50370488), Camila Nunes Guimarães (id 50001548), Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha (id 49988487) e Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (id 49988487), partes e interessados no presente recurso, manifestaram anuência e concordância com os termos apresentados.
Com efeito, nomeio para que assuma em 24 (vinte e quatro) horas o exercício de Administrador Judicial/Interventor do Grupo Reical, a empresa Case Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 27.930.290/0001-29, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3358-4126, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br a fim de atuar de forma isolada e independente para o encargo designado, prestando-se contas em Juízo (processo de origem e no presente recurso quando pertinente), na forma sugerida pelo Administrador Judicial como garantia de lisura e transparência aos sócios, vedada qualquer modalidade de gestão compartilhada com os sócios, por força das decisões anteriores.”
Desta feita, diante do acolhimento da pretensão dos agravantes mediante a nomeação de administrador/interventor judicial do Grupo Reical, bem como, da concordância da agravada acerca da referida nomeação, PROVEJO o recurso para, em juízo de retratação, revogar a decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 101429314.2019.8.11.0000 (id 45128957) e ratificar a decisão de nomeação da empresa Case Administração Judicial para exercer o encargo de Administradora Judicial/Interventora do Grupo Reical (id 50461994).
Em razão da prolação da decisão de id 45128957, que reformou a decisão de id 23794510, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos pela ora agravada (id 26091950) e o agravo interno interposto por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (id 24342958).
Intimem-se.
Comunique-se o Juízo de origem.
Após, retorne concluso o agravo de instrumento para julgamento.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora